Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-26.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003442-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (RECORRENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), JOSEMAR MENDES SARATE (RECORRENTE), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI - CPF: 021.885.261-47 (RECORRENTE), CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 061.885.641-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON LUIZ MARIANO - CPF: 331.330.718-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, TORTURA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENOR, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA JULGAMENTO POPULAR E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, TORTURA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, ADOLESCENTE E RECORRENTE - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIOS POLICIAIS

- JULGAMENTO DO ATO ATRIBUÍDO AOS RECORRENTES RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL - MOTIVAÇÃO TORPE -
TORTURA - VÍTIMA AMEAÇADA E AGREDIDA

POR APROXIMADAMENTE 2H -

INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL
-
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [VÍTIMA DESARMADA; DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAS REGIÕES DA CABEÇA E TÓRAX; VÍTIMA COM PÉS E MÃOS AMARRADOS; LOCAL ERMO] -

DIFICULDADE DE REAÇÃO DEFENSIVA -
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPERTINÊNCIA
- CRIMES CONEXOS - CORRUPÇÃO DE MENOR, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - JUSTA CAUSA NÃO AFASTADA - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia.”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE nº 20080310050138).

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Se a tortura tem suporte em elemento fático, a qualificadora deve ser mantida,
“sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional”
(TJMT, NU 1026913-44.2022.8.11.0003).

As circunstâncias do crime [vítima desarmada; disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e tórax; vítima com pês e mãos amarrados; local ermo] podem denotar dificuldade de reação defensiva
(TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE nº 137979/2017; RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, (EDcl no REsp 1486745/SP; REsp nº 1896478/PR).

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa”
(TJMT, RSE 1003722-76.2022.8.11.0000).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003442-26.2023.8.11.0015- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
JOSEMAR MENDES SARATE

VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recursos em Sentido Estrito interpostos por JOSEMAR MENDES SARATE e

VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 1003442-26.2023.8.11.0015),
que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], corrupção de menor [FATO 2], ocultação de cadáver [FATO 3], furto [FATO 4] e organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente [FATO 5], em concurso material - art. 121, § 2°, I, III e IV, do CP, art. 244-B, do ECA, art. 211 do CP, art. 155 do CP, e art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 69 do CP - (ID 211336264).

JOSEMAR MENDES SARATE sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras do homicídio [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas; 3)
“o conjunto probatório acostado aos autos não é suficiente para a pronúncia

em relação aos crimes conexos”
.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(ID 211336277).

VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI alega que: 1)
“não existem indícios suficientes da autoria ou participação”
no homicídio e crimes conexos; 2) o
motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam comprovados.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (ID 211336277).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 211336283).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 211336284).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Crimes de homicídio qualificado e outros crimes conexos - Sentença de Pronúncia - Recurso da defesa: 1. Sustenta tese de impronúncia, tanto em relação ao crime doloso contra a vida, quanto em relação aos crimes conexos, destacando a suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva imputada - IMPROCEDÊNCIA - A fundamentação da pronúncia é bastante sólida e coerente, respaldada em inúmeros elementos de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria imputada, ao passo que a alegação defensiva é abstrata e desconectada da realidade global dos autos - 2. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia (motivo torpe, tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima), por serem manifestamente improcedentes, ante a ausência de elementos necessários às suas configurações - IMPROCEDÊNCIA - A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo esta a hipótese dos autos; as qualificadoras questionadas encontram evidências nos autos e eventuais dúvidas sobre a caracterização deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 217139169)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO – Do crime de homicídio qualificado [...] no dia 12 de janeiro de 2023, em horário não apurado nos autos, em uma região de mata na Estrada Cláudia, zona rural, nesta cidade de Sinop/MT, CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, em conjunto com o adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros, vulgo “Pinduca” (15 anos), unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, mataram a vítima ROBSON LUIZ MARIANO, conforme faz prova o laudo de necrópsia de ID nº 111303328 e local de crime de ID nº 111303331.

2º FATO – Do crime de corrupção de menores [...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citadas, CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros, vulgo “Pinduca”, de 15 (quinze) anos de idade, com ele praticando as infrações penais descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, art. 211, art. 155, do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-las.

3º FATO – Do crime de ocultação de cadáver [...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, logo após executarem o crime de homicídio, CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, em conjunto com o adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros, vulgo “Pinduca”, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, ocultaram o cadáver da vítima R OBSON LUIZ MARIANO, deixando-o na região de mata, em local ermo, ao lado de um tronco de madeira, sendo este localizado no dia 22 de janeiro de 2023, dez dias após a morte, consoante laudo de exame em local de crime de ID nº 111303331.

4º FATO – Do crime de furto [...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, em conjunto com o adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros, vulgo ‘Pinduca’, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuído de animus furandi, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes no valor de R$ 90,00 (noventa reais), mediante transferência via pix, 01 (uma) corrente de ouro e 01 (uma) aliança em ouro, pertencentes à vítima ROBSON LUIZ MARIANO.

5º FATO – Do crime de organização criminosa armada [...] em datas não determinadas, mas certamente no ano de 2023, os denunciados CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, com consciência e vontade, integraram e promoveram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI como incursos nas disposições dos arts. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (1º FATO), art. 244-B, do ECA, por três vezes (2º FATO), art. 211 do Código Penal (3º FATO), art. 155, caput, do Código Penal (4º FATO), e no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013 (5º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c art. 61, inciso I (reincidência JOSEMAR e VINÍCIUS) [...].
”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça - ID 211336194)

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência n° 2023.16360 (ID n° 111303325), boletim de ocorrência n° 2023.19643 (ID n° 111303326), Laudo Necropapiloscópico nº. 026/2023/GIDSNP/POLITEC (ID n° 111303327), laudo pericial n°541.1.01.8985.2023.94321-A01 (ID n° 111303328), certidão de óbito de Id n° 111303329, exame em local de encontro de cadáver (ID n°111303331),

Os indícios de autoria também se encontram suficientemente permeados nos autos, senão vejamos. [...]

Em Juízo, o adolescente
Vinicius Gabriel Balesteiros
, confirmou sua participação na prática do crime descrito nos autos. Informou que a vítima encomendou uma porção de cocaína com o depoente, sendo que, durante o uso do entorpecente, a vítima teria informado que estaria levando um carregamento de 200 Kg de drogas para a facção rival PCC. O depoente informou que, ao ter conhecimento desta informação, entrou em contato com o acusado Cleiton Kauan, vulgo CK, que por sua vez, chamou os demais acusados para a cometerem o crime. O depoente esclareceu que foram até a oficina onde a vítima estava, oportunidade em que ficaram aguardando o momento para “pegarem ele”. Que, passados alguns instantes, o rapaz da oficina foi até o veículo em que o depoente e os demais acusados estavam para saber o que estavam fazendo ali, por estacionaram o carro mais na frente. Que, quando a vítima saiu da oficina, renderam-na e a colocaram dentro do carro e seguiram em direção a uma região de mata. Que, no local, o depoente começou a questionar a vítima acerca de onde estaria a droga, ocasião em que a vítima teria dito que não sabia de droga nenhuma e que seria apenas usuário. Que o depoente “torturou um pouquinho” a vítima na intenção de que ela falasse onde estava a droga, porém ela não disse nada, razão pela qual ‘passou’ a vítima, referindo-se aos disparos de arma de fogo que deu em sua cabeça. O depoente, ainda, esclareceu que ele mesmo foi quem prendeu os braços da vítima com uma corrente, aduzindo que ela foi morta no mesmo local em que o corpo foi encontrado.

Em juízo a testemunha IPC Wilson Cândido, assim se manifestou,
in verbis: [...]

De igual sorte foram as declarações do EPC Thyago Celestino Pereira, senão vejamos: [...]

Em suas declarações, a testemunha Larissa Araújo de Souza, esposa do acusado Cleiton Kauan, informou que a participação de seu esposo se resumiu apenas a dirigir o veículo utilizado na prática do crime.

Durante seu interrogatório, o acusado Claiton Kauan negou envolvimento no crime de homicídio, afirmando que, na ocasião dos fatos, recebeu uma ligação do adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros para sequestrar a vítima, sendo que foram esperar a vítima sair da oficina e, quando ela saiu, colocaram ela no carro e, após, levaram para o mato, mas não permaneceu no local, alegando que apenas o adolescente ficou e, quando retornou, a vítima já estava morta. Informou, ainda, que o pix para a sua conta foi repassado pela própria vítima, visto que comentaram que estavam com fome, tendo a vítima feito a transferência. Outrossim, negou ter falado com a esposa da vítima pela rede social. Por fim, confirmou que seu interrogatório na polícia foi gravado.

Em seu interrogatório, o acusado Vinícius Gabriel de Souza Cseslikoski esclareceu que foi escalado para esta ‘missão’. Narrou que o motivo da morte da vítima era porque ela estava trazendo drogas de outra organização criminosa para Sinop, contudo, alegou não estar presente no momento da morte da vítima, bem como não ter ciência da morte dela, mas afirmou “ter conhecimento que a cobrança seria à altura”. Ainda, disse que, no momento da execução da vítima, retornou à cidade para carregar o celular, tendo permanecido no local do crime CLAYTON, JOSEMAR e o adolescente. Outrossim, disse que, após, retornou ao local de UBER para buscar os demais, sendo que os dois maiores estavam na Estrada e o adolescente na mata.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu Josemar Mendes Sarate negou envolvimento no crime em comento, afirmando que apenas participou do sequestro da vítima, dirigindo o carro, mas que não tinha ciência que era para matar a vítima. Ainda, negou envolvimento nos outros fatos. Outrossim, ao ser questionado pela defesa sobre o local em que estava no momento da morte da vítima, afirmou que estava aguardando os demais envolvidos dentro do carro.

Entrementes, quando de seu interrogatório perante a autoridade policial, conforme interrogatório gravado e juntado no PJE com 05 partes (ID nº 111305460, 111306235, 111305640, 111306604, 111306605), narrou os seguintes fatos da seguinte forma,
in verbis:
[...]

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados, evidenciando que os acusados CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS, JOSEMAR MENDES SARATE e VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, em conjunto com o adolescente
Vinícius Gabriel Balesteiros
, vulgo “Pinduca”, teriam praticado o delito de homicídio contra a vítima Robson Luiz Mariano.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido a autor, deverá pronunciá-lo. No tocante a tese de legítima defesa, sustentada pelo réu em seu interrogatório e pela Defesa, em sede de memoriais, tenho que não merece amparo nesta fase processual.

Nesse sentido, em análise perfunctória dos autos, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, com a clareza necessária para uma absolvição sumária, devendo a dúvida ser sanada pelo Conselho de Sentença competente.

Como é sabido, a absolvição sumária somente é admissível quando se está diante de produção probatória plena, incontroversa, ou seja, quando não haja qualquer dúvida acerca da tese invocada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos, diante das controvérsias existentes nos depoimentos supracitados.

Deste modo, no caso em espeque, a ausência de provas incontroversas impossibilita, de plano, o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude, uma vez que há duas versões a respeito da autoria. Nesse sentido: [...]

Quanto ao pedido de impronúncia, não merece prosperar, posto que as provas produzidas nos autos respaldam os suficientes indícios da autoria imputada aoa acusadoa, conforme supramencionado, devendo a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão.

Insta salientar que, conforme o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, os indícios de autoria necessários à prolação do juízo de admissibilidade positivo da denúncia devem ser entendidos não como prova indireta, mas como prova semiplena, isto é, como elemento probatório de menor valor persuasivo, apto a gerar um juízo de verossimilhança da acusação, de probabilidade e não de certeza. [...]

Dessa forma, diante da prova da materialidade e indícios de autoria mencionado alhures, deve a lide ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em razão da competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a questão.

Nesta senda, importa consignar que nesta fase vige o
princípio do in dubio pro societate
, de modo que a própria sociedade, representada pelos jurados, é quem deve decidir sobre a condenação ou não do acusado, conforme o entendimento jurisprudencial: [...]

No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime por
motivo torpe,
visto que teriam matado a vítima em razão de ela, supostamente, transportar uma carga de drogas em sua carreta, pertencente à facção rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’, atuando na modalidade conhecida por cabritagem. Ainda,
com emprego de tortura
, visto que permaneceram, em tese, por cerca de duas horas, ameaçando e agredindo a vítima, exigindo que ela contasse onde estava escondida a suposta droga por ela transportada, submetendo-a a intenso sofrimento físico e mental. Dessume-se, ainda, que o crime teria sido cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
na medida em que os denunciados e o adolescente renderam-na em superioridade numérica, conduziram-na para local ermo, tendo, em tese, efetuado disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, enquanto esta estava rendida, de joelhos e com as mãos amarradas para trás, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido: [...]

Desta feita, o único caminho é a submissão do acusado ao Juízo competente, a fim de que este possa examinar todos os fatos e emitir juízo de certeza sobre a referida autoria, com esteio na competência acometida ao Egrégio Tribunal do Júri, pelo art. 5°, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento das qualificadoras descritas na denúncia.

Dos Crimes previstos nos artigos 244-B do ECA, artigos 211 e 155,
caput,
ambos do Código Penal e art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013.

In casu
, tratando-se de crimes conexos, impõem-se sejam remetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Isso porque, não obstante haver entendimento minoritário acerca da possibilidade de impronúncia do crime conexo, esta Magistrada se filia ao entendimento exposado por Guilherme de Souza Nucci, veja-se:[...]

Assim, não cabe ao juiz sentenciante valorar o mérito do delito conexo, atendo-se somente à materialidade e indícios de autoria do crime doloso contra a vida. Desse modo, em caso de pronúncia o processo deve ser remetido ao Júri Popular em sua totalidade, pois ele não tem competência para analisar o mérito do crime conexo. [...]

De igual forma, entende a jurisprudência pátria que, uma vez comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve o crime conexo ser remetido à análise do Conselho de Sentença, não cabendo ao sentenciante absolver ou impronunciar o acusado quanto à figura delitiva tida como conexa, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri. Nesse sentido, colaciono o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Dessa forma, em se tratando de crime conexo, impõe-se que seja remetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, conclui-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada, bem como foram coligidos indícios suficientes de autoria para o encaminhamento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo o caso de afastamento da qualificadora nesse momento processual.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os acusados
CLAYTON KAUAN APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS
, vulgo ‘CK’ e ‘Cleitinho’, [...];
JOSEMAR MENDES SARATE
, vulgo ‘Nego’ e ‘Jogador’, [...] e
VINÍCIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
, [...], dando-os como incursos nas penas do arts. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (1º FATO), art. 244-B, do ECA, por três vezes (2º FATO), art. 211 do Código Penal (3º FATO), art. 155, caput, do Código Penal (4º FATO), e no art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, inciso I (participação de adolescente), da Lei nº 12.850/2013 (5º FATO), na forma do artigo 69 do Código Penal, c/c art. 61, inciso I (reincidência JOSEMAR e VINÍCIUS) [...].”
(
Rosângela Zacarkim dos Santos
, juíza de Direito – ID 211336264)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Necropapiloscópico nº 026/2023/GIDSNP/POLITEC (ID 211334315), Laudo Pericial de Necropsia nº 541.1.01.8985.2023.94321-A01 (ID 211334315 - fls. 23/25), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 211334316 - fls. 26/27), fotografias (ID 211334316 - fls. 28/34) e Laudo Pericial em Local de Encontro de Cadáver nº 541.2.21.8985.2023.94133-A01 (ID 211334316 - fls. 37/44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Eduardo Padua, testemunha
(ID 211334321 - fls. 46/47), Paulo Marques Silva de Medeiros, testemunha (ID 211334322 - fls. 49/50), Antônio Cleonezio dos Santos, testemunha (ID 211334323 - fls. 49/50), Ari Valdir Bernardo, testemunha (ID 211334324 - fls. 54), Vinicius Gabriel Balesteiros, adolescente (ID 211334325 - fls. 56/58), Edmar Domingos de França, testemunha (ID 211334341 - fls. 82/83), Larissa Araújo de Souza, esposa do corréu
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos
(ID 211334345 - fls. 89/90), Diemerson Nelson de Oliveira, testemunha (ID 211334145 - fls. 89/90),
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos, corréu
(ID 211336150 - fls. 104/106), VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, recorrente (ID 211336156 - fls. 113/116), e
JOSEMAR MENDES SARATE
, recorrente (ID 211336164 - fls. 124/125).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Thyago Celestino Pereira, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 211336251), Wilson Cândido de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 211336251),
Larissa Araújo de Souza, esposa do corréu
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos
(Relatório de Mídias - ID 211336251), Vinícius Gabriel Balesteiros, adolescente (Relatório de Mídias - ID 211336251), Gisele Aparecida da Costa, esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 211336251),
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos, corréu
(Relatório de Mídias - ID 211336251),
JOSEMAR MENDES SARATE
, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 211336251),
VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI, recorrente
(Relatório de Mídias - ID 211336251).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Gisele Aparecida da Costa
[esposa da vítima] declarou, em Juízo, que
“mandou uma mensagem na hora do almoço, oportunidade em que visualizou, porém, não respondeu”; “tentou contato com ele durante o dia todo”; “tentou acessar sua conta bancária, que era conjunta com a vítima e seu acesso estava bloqueado, ocasião em que acreditou que alguma coisa de errado estava acontecendo”; “em contato com a gerência do hotel em que ele estava hospedado, foi informada seu marido teria saído por volta das 8h e não tinha retornado ainda”; “recebeu um contato, via aplicativo Instagram, da conta da vítima, solicitando a transferência de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, logo percebeu que não se tratava de seu esposo”; “em determinado momento, essa pessoa começou a lhe ameaçar, falando que se não depositasse o valor solicitado, iria matar a vítima”; “insistiu para que recebesse uma mensagem ou uma foto da vítima para saber se a vítima estava bem”; “foi fornecido a ela um número de telefone para realizar a transferência via PIX, sendo que, como titular da conta, apareceu o nome de
Cleiton Kauan”; “
durante a noite toda tentou contato com ele sem êxito”; “passados 10 (dez) dias, recebeu a ligação da polícia informando que tinham localizado um corpo com as características do seu esposo”; “foi reconhecido como sendo a vítima”; “ele só parou em Sinop, por conta do acidente”
(Relatório de Mídias - ID 211336251);

-
Vinicius Gabriel Balesteiros [adolescente] afirmou, na audiência de instrução, que
“
a vítima encomendou uma porção de cocaína com o depoente, sendo que, durante o uso do entorpecente, a vítima teria informado que estaria levando um carregamento de 200Kg de drogas para a facção rival PCC”; “ao ter conhecimento desta informação, entrou em contato com o Cleiton Kauan, vulgo CK, que por sua vez, chamou os demais acusados para a cometerem o crime”; “foram até a oficina onde a vítima estava, oportunidade em que ficaram aguardando o momento para ‘pegarem ele”; “passados alguns instantes, o rapaz da oficina foi até o veículo em que estavam para saber o que estavam fazendo ali, por estacionaram o carro mais na frente”; “quando a vítima saiu da oficina, renderam-na e a colocaram dentro do carro e seguiram em direção a uma região de mata”; “no local, começou a questionar a vítima acerca de onde estaria a droga, ocasião em que a vítima teria dito que não sabia de droga nenhuma e que seria apenas usuário”; “torturou um pouquinho” a vítima na intenção de que ela falasse onde estava a droga, porém ela não disse nada, razão pela qual ‘passou’ a vítima”; “prendeu os braços da vítima com uma corrente”; “a vítima foi morta no mesmo local em que o corpo foi encontrado”
(Relatório de Mídias - ID 211336251);

- Wilson Cândido de Souza [investigador de Polícia]
“a vítima Robson era um caminhoneiro do estado de São Paulo, que costumava fazer frete de São Paulo aqui para Sinop, de Sinop, para São Paulo”; “o mesmo veio a sofrer um acidente com o seu veículo apenas com danos materiais, na virada do ano, no dia 31 do de dezembro de 2022 para primeiro de janeiro de 2023, de forma que o veículo dele teve dano de grande monta, parece-me”; “não pode funcionar, não pode trabalhar, fazer o stretch ele, pois tenho que toma oficina aqui em Sinop para arrumar”; “ele se hospedou num hotel da cidade, e o cotidiano dele era é, se ele ia pro hotel do hotel para oficina e pra uma outra oficina buscar péssima que se arrumasse esse veículo”; “lá no dia 13, salvo engano, de janeiro, ele desapareceu”; “ele estava com um constante contato com a sua esposa no estado de São Paulo e desapareceu”; “quando foi à noite, a esposa observou que alguém fez uma transferência via Pix utilizando a conta dele para uma conta em nome do Cleyton Cauã Aparecido Moreira dos Santos, vulgo CK”; “naquela mesma noite, ele passou a ameaçar a esposa da vítima pedindo mais dinheiro, inclusive, pelo Instagram”; “a vítima ficou preocupada com a situação, achando que tratava de um golpe e mesmo assim eles começou a ameaçar ela, falando que estava tendo um bom dado momento lá ele falou que o nome da filha dela e esquerda e tal e fez umas ameaças”; “a vítima, então procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, desse desaparecimento do marido deve dessa situação toda, envolvendo pix, transferência e as ameaças que ocorreram por parte do Cleiton Kauan, CK”; “ela acabou gravando as mensagens e gravando o número que havia ligado o Pix etc e tal”; “ela gravou e passou para a polícia tudo certinho, como consta aí nos autos”; “o relatório até a gente achou uma grande ingenuidade por parte do CK”; “cometeu um crime e ele mesmo promover as provas do crime que ele cometeu”; “como se tratava de uma situação que vem lá no estado de São Paulo, nós estávamos todos abarrotados aqui”; “a Delegacia regional começou as investigações para nós e eles acabaram chegando nesta oficina mecânica, onde o caminhão estava e lá nos foi oferecida as imagens do que ocorria durante o dia lá e dessa situação e acabamos que nas imagens nós vimos um veículo Palio Weekend, de cor branca, que ficou estacionado”; “quase em frente, a oficina por mais ou menos, aproximadamente 2h, aproximadamente 2h esse veículo e que ficou lá, com os ocupantes dentro desse veículo, com mais ou menos 50min que esse veículo estava lá, um dos ocupantes saiu desse veículo e foi até a oficina pegar uma garrafa com água, que trouxe para os demais ocupantes que estavam dentro do veículo e teve uma outra situação também”; “o Vinícius Gabriel Balesteiros, o menor, um, identificarmos ele após assistirmos as imagens”;

“o dono da oficina desconfiou daquela situação, daquele veículo, muito tempo parado aí foi lá e bateu no vidro do carro para saber o que estava acontecendo, o que eles precisavam e aí eles inventaram uma história lá e ele comprovou que havia 4 indivíduos dentro do carro, conseguiu comprovar mais tarde”; “as imagens dão para dar para verificar as imagens aonde a vítima sai da oficina. E mais na frente, ela é dominada, agarrada”; “entrar no carro é que com um pouco distorcida, devido à distância que a Câmera pegou, mas dá pra ver certinho essa situação”; “no dia 23 de janeiro, alguém ligou na Delegacia anonimamente, passando as informações que havia um menor no indivíduo lá no bairro”; “estava assumindo o caminheiro rock, tal tal, e aí nós montamos uma equipe nossa que fomos até essa residência dele, já tínhamos endereço, fomos até lá, montamos uma vigilância lá porque não estava em Casa”; logo após ele chegou com a sua mãe”; “estavam vindo do conselho tutelar, inclusive vendo uma outra situação criminosa que ele já tinha havia praticado”; “começamos a conversar com ele sobre a situação na própria residência dele, na frente da residência, mas ele já contou tudo, contou”; tudo o que tinha acontecido, a situação e contou. Identificou também os outros indivíduos que estavam com ele até a roupa que ele utilizava no dia que ele sai do veículo, vai brilhar água”; ele nos apresentou a roupa, falou que estava guardada, com exceção da blusa que ele utilizava”; uma blusa com China, assim aberto na sim na crise”; “essa blusa ela fica, acabou ficando no veículo Pálio após eles terem cometido o crime”; “ele identificou para nós a residência onde os possíveis é os outros”; “os outros 2 é os outros 3 acusados estariam reunidos”; “trouxemos ele até a delegacia para ser ouvido enquanto ele estava sendo ouvido”; “a mãe se negou a acompanhá-lo até aqui a delegacia”; “tanto que o investigador Sebastião foi o curador dele na hora do depoimento”; “fomos até essa residência e lá chegando encontramos mais ninguém”; “tinha vestígios de que está, tinha pessoas ali mesmo, porque eu tinha até refrigerante, lanche, tinha refrigerante gelado”; “tinha até o nome do secar na parede da casa lá secar”; “então nós identificamos que possivelmente eles estariam ali, teriam sido avisados por alguém que a polícia estaria sabendo e pela situação e que iria procurá-la”; “nós intensificamos as investigações, identifica mozelos de luz que esses acusados não se encontraram na cidade, estavam todos os foragidos. E, mas acabamos ouvindo este menor e ele falou relator. Porém, ele assumiu que ele, que havia disparado contra o contra esse motorista, né? Contra o Robson, a vítima, ele fala igual para nós, que foi ele que atirou”; “então perguntamos, motivo, qual que era a motivação dessa situação toda, desse sequestro, dessa vítima? Levar ele pro Mato e matar? Aí nos explicou que a facção informou que a vítima foi disse estar “cheiradão” cocaína”; “ele não quis falar onde estava a “carretinha” pegou e matou ele”; “a vítima era da facção PCC e estava transportando drogas de São Paulo para cá”; “os acusados estavam com ele no sequestro”; “estavam em um palio wekeend, branco”
(Relatório de Mídias - ID 211336251);

- Thyago Celestino Pereira [investigador de Polícia] narrou, na fase judicial, que participou da “
investigação aí, junto com outros colegas”; “o Cleiton Kauan, Josemar e o menor Vinícius Gabriel”; “cada um ali na sua função, juntamente com menor sequestrado”; “com a vítima, Robson é levaram para a região de mata e conhecido como Rio das Garças”; “no local, permaneceram com a vítima por algumas horas”; “torturando para que a vítima falasse onde estava uma suposta grande quantidade de droga que a vítima teria em seu caminhão”; “para eles subtraíram esse entorpecente e em seguida, matarem a vítima”; “durante as investigações, os colegas da Delegacia Regional conseguiram imagens do local onde a vítima foi sequestrada”; “eles conseguiram várias imagens ali a gente analisou tudo”; “pegou um momento que a vítima saiu da oficina que ele estava reformando seu caminhão”; “os suspeitos permaneceram por algumas horas ele aguardando a vítima sair de dentro dessa oficina”; “tem testemunha que a gente ouviu aí durante a investigação que desconfiou da situação ali, com o carro parado na frente da empresa, que é uma região de comércio, de empresas”; “foi até o veículo, conversou com o Nego que estava como motorista do carro, perguntou o que eles queriam ali”; “eles desconversaram, falaram que estava esperando a menina”; “nesse inteirinho aí, com 50 minutos ali dentro do carro, aguardando a vítima sair”; “a gente constatou que o Vinícius Gabriel Ballesteiros, ele saiu do veículo e foi até uma empresa para tomar água e encheu mais uma garrafa de água e levou até o carro pro para os comparsas deles tomarem”; “eles estavam em 4 dentro do veículo, segundo a testemunha, que foi bateu no vidro do carro e olhou”; “condiz claramente com as características físicas do nego do Josemar, que era quem estava dirigindo”; “a esposa da vítima, eles eram do estado de São Paulo”; “ela constatou a transferência de R$ 90, 00 BRL da conta da vítima para a conta do Cleiton Kauan”; “período vespertino ali, mais ou menos”; “durante a noite, através da rede social da vítima do Robson do Instagram, que estava ali logado no aparelho celular da vítima”; “começaram a mandar mensagens para a esposa da vítima para que a mesma realizasse transferência para que ele fosse libertado, informando que ele estava sequestrador”; “passou algumas características, boné vermelho, cor da camiseta que ele tinha, uma filha”; “a esposa não acreditou muito, queria mais informações, né? Para comprovar realmente se era o marido dela e tal”; “acabou que não foi feito nada de transferência”; “mas o indivíduo que entrou em contato pelo Instagram, passou a chave aleatória de Pix”; “ela tentou fazer, não deu certo”; “novamente, a pessoa que conversou com ela passou um número de telefone, como Pix”; “a esposa da vítima anotou esse número e esse número de telefone é do celular do Cleiton Cauã e o Pix também dá no nome do Cleiton Cauã, o mesmo que foi feito ali”; “a transferência de R$ 90,00 BRL”; “a esposa totalmente desesperada, sem notícias do marido. Passou a ligar no plantão. Era final do ano virada do ano em fim, começo de ano. Muitos, muitos colegas de férias, passou a ligar no plantão ali”; “passando essas informações, cobrando uma solução da polícia e tal”; “o colega que estava de plantão pegou o WhatsApp do plantão, enviou uma mensagem pro número do ‘CK’ falando que sabia que ele estava na com o motorista que era para libertar ele e tal, e aí o CK ainda, respondeu, falando que não conhecia e que isso não estava acontecendo”; “a gente identificou o proprietário”; “ela Foi vendida, foi vendida depois em transferência, enfim, ela ficou na oficina mecânica”; “a gente identificou o mecânico, mas ele nega que tenha que esse carro tenha saído da empresa dele”; “aí, em determinado dia, alguns dias aí, após investigação, é a gente recebeu uma denúncia anônima no plantão”; “o colega Gilson, de plantão, recebeu a ligação, atendeu”; “com a informação da participação do menor do Vinícius Ballesteiros, conhecido da polícia, inclusive”; “quando a gente foi fazer o monitoramento da casa dele, ele estava voltando com a mãe do conselho tutelar, resolvendo uma outra situação de crime”; “quando eles chegaram na motocicleta, nós fizemos a abordagem padrão”; “imediatamente ele já confessou a mãe dele já estava sabendo que ele tinha participado”; “ele indicou a participação do nego do CK, e do vesgo”; “a gente só não conhecia o vesgo”; “o negro a gente conhecia EOCK também”; “a gente conversa por investigações de outros homicídios”;

“durante as checagens não conseguiu comprovar porque o nome do pai não batia, mas depois a gente descobriu que eles são irmãos realmente de pai, mas aí registrado com o com o pai diferente”; “conversamos com a mãe, a mãe foi lá, pegou a roupa para a gente”;

“o menor indicou para a gente a casa onde estava Caio nego”; “ele falava que eles estavam com uma pistola e um revólver na casa”; “a gente convidou a mãe do menor pra vir com a gente”; “ela não quis, falando que tinha que pegar o filho que estava na casa de uma vizinha e tal, e que ela iria na delegacia”;

“no trajeto da delegacia, a gente chegou na delegacia com o menor”; “ela falava a todo momento, vão matar meu filho e vão matar meu filho, porque ela viu que ela sabia da participação, viu que o menor tinha entregado eles”; “a gente ouviu esse menor”; “o “CK” já tinha colocado um advogado para ir saber informações do menor”; “pegamos esse menor de noite com a mãe dele e tiramos da cidade, levamos até Sorriso”; “pra eles irem para Rondonópolis porque a mãe do menor estava com muito medo de que ele fosse morto”; “como ele não tinha mandado de internação para preservar a vida dele, a gente fez isso pensando no desespero da mãe”; “a partir disso, com base nas declarações que a gente levantar, pedimos prisões do dos maiores”; “deu um trabalho danado para localizar porque ele já sabia que o menor tinha entregado e cada um foi para um lugar. A gente também numa outra investigação de um desaparecido, que inclusive o corpo está desaparecido até hoje, mas a gente tem o vídeo da vítima sendo executado”; “a gente aí na procura de 1/01/1 menina. Conhecida como loira”; “o revólver dele estava em cima da cama”; “ele viu que era polícia e assustou e se afastou da arma, mas a arma dele estava ali em cima da cama”; “só apertar o gatilho que que disparava”; “com essas informações que eu passei do Pix dele, ter passado o número”; “todo mundo já estava sabendo”; “foi motivo de debate entre eles”; “eles não gostaram porque acabaram produzindo uma prova muito grande contra eles”; “quando a gente já chegou na casa, que a gente questionou o secar a respeito disso é a loiro, Renan”; “eles até deram risadas, chamaram cerca de você é burro demais, como que você fez isso”; “o secar confessou a autoria”; “a gente também questionava no corpo desaparecido”; “eu não tenho nada a ver esse cara que está desaparecido”; “não tenho nada a ver ou do motorista realmente foi eu, então já confessou ali a autoria”; “confirmou a participação no crime”; “ele afirma que ele é integrante do comando vermelho, inclusive quem é o padrinho dele na facção é o negro, o José mar”; “ele foi interrogado por nós neste homicídio do caminhoneiro e no homicídio do Dauri Riva de um suposto rapaz que teria estuprado a criança, que também eles são autores e respondem à ação penal”
(Relatório de Mídias - ID 211336251);

- Larissa Araújo de Souza [esposa do corréu
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos]
informou, em ambas as fases da persecução penal, “
que a participação de seu esposo se resumiu apenas a dirigir o veículo utilizado na prática do crime”
(
ID 211334345;
Relatório de Mídias - ID 211336251);

-
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos [corréu] relatou, na fase judicial, que “
na ocasião dos fatos, recebeu uma ligação do adolescente Vinícius Gabriel Balesteiros para sequestrar a vítima, sendo que foram esperar a vítima sair da oficina e, quando ela saiu, colocaram ela no carro e, após, levaram para o mato, mas não permaneceu no local, alegando que apenas o adolescente ficou e, quando retornou, a vítima já estava morta”; “o pix para a sua conta foi repassado pela própria vítima, visto que comentaram que estavam com fome, tendo a vítima feito a transferência”; “negou ter falado com a esposa da vítima pela rede social”
(
ID 211334345;
Relatório de Mídias - ID 211336251);

- VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI [recorrente]

relatou ter sido “
escalado para esta “missão”; “o motivo da morte da vítima era porque ela estava trazendo drogas de outra organização criminosa para Sinop”; “não estava presente no momento da morte da vítima”; “não tem ciência da morte”; “tem conhecimento que a cobrança seria à altura”; “no momento da execução da vítima, retornou à cidade para carregar o celular, tendo permanecido no local do crime CLAYTON, JOSEMAR e o adolescente”; “após, retornou ao local de UBER para buscar os demais, sendo que os dois maiores estavam na Estrada e o adolescente na mata”
(Relatório de Mídias - ID 211336251);

- JOSEMAR MENDES SARATE [recorrente] narrou, na fase policial, que “
após colocarem a vítima dentro do carro foram até a região de mata localizada no rio das garças”; “foi realizado videochamada com integrante do comando vermelho os quais não sabe o nome, para resolverem a situação da vítima”; “no local, mexendo no celular da vítima ficou comprovado que a vítima mantinha contato com integrante de facção rival”; “a vítima também contou que realmente transportava droga para facção rival, porém desta vez não havia trazido droga”; “então foi nesse momento que tomou conhecimento de que a vítima seria morta”; “o menor Vinícius Gabriel foi quem efetuou todos os disparos contra a vítima”; “os disparos efetuados acertaram as regiões do tórax e cabeça”; “o corpo da vítima ficou no mesmo local”; “a arma utilizada na morte de Robson foi a pistola calibre 9 mm apreendida em seu poder”; “apenas estava guardando esta arma de fogo para o comando vermelho”;

em Juízo, “
negou envolvimento no crime”; “apenas participou do sequestro da vítima, dirigindo o carro”; “não tinha ciência que era para matar a vítima”; “estava aguardando os outros dentro do carro”
Relatório de Mídias - ID 211336251).

Dito isso, analisam-se os recursos em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verifica-se que a vítima [Robson Luiz Mariano] estava em uma oficina denominada
“Sinop Recapadora”
, sendo que ao sair do local foi abordada
por 4 (quatro) agentes que a ameaçaram com uma faca e colocaram no interior de um veículo Fiat Palio Wekeend, cor branca, placa NJN-9G14. Em seguida, levaram a vítima para uma região de mata [
“localizada na Estrada Cláudia, zona rural, Sinop/MT”
], onde atingida por
disparos de arma de fogo, que teriam sido desferidos por integrantes da Organização Criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, os quais causaram múltiplas lesões nas regiões
“occipital esquerda”
, “
frontal esquerda” e occipital média”
e morte por
“anemia aguda por ensanguinação e traumatismo crânio encefálico devido a ação perfurocontundente”
,
conforme depoimentos dos
investigadores de Polícia [Wilson Cândido de Souz e Thyago Celestino Pereira], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202456356),

e Laudo Pericial de Necropsia nº 541.1.01.8985.2023.94321-A01 (ID 211334315).

Os
policiais civis [Wilson Cândido de Souz e Thyago Celestino Pereira], na audiência de instrução, indicaram os recorrentes [
JOSEMAR MENDES SARATE e VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI]
, o corréu [
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos
] e o adolescente [Vinicius Gabriel Balesteiros] com sendo os agentes que estiveram na oficina e levaram a vítima em um veículo, após rende-la, bem como terem sido eles os responsáveis por sua execução (Relatório de Mídias - ID 202456356).

As narrativas dos agentes policiais estão corroboradas pelo depoimento do adolescente [
Vinicius Gabriel Balesteiros], nas fases policial e judicial (
ID 211336169;
Relatório de Mídias - ID 202456356), e do recorrente
JOSEMAR MENDES SARATE ] na fase policial (ID 211336164),
bem como pelos Relatórios de Investigação
(ID 211336169) e Relatório nº 2023.12.2138 (ID 211336169 - fls. 133/160), dos quais inferem-se que os recorrentes [JOSEMAR MENTES SARATE e VINICIUS GABRIEL DE SOUZA] seriam integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e teriam recebido
“a missão de executarem a vítima”
(ID 202456326).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014

- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primiera Câmara Criminal – 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Assim sendo, o julgamento dos atos atribuídos aos recorrentes [
JOSEMAR MENTES SARATE
e
VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
] deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta porque
“seria integrante da facção criminosa rival, denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [
Wilson Cândido de Souz e Thyago Celestino Pereira] e do adolescente [Vinicius Gabriel Balesteiros]
, nas fases policial e judicial
(ID 211336164; Relatório de Mídias - ID 202456356)
.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a qualificadora da tortura no fato de que a vítima teria sido ameaçada e agredida
“por cerca de duas horas”,
tendo sido submetida a
“intenso sofrimento físico e mental”.

Infere-se do
Laudo Pericial de Necropsia nº 541.1.01.8985.2023.94321-A01 (ID 211334315 - fls. 23/25) e e Laudo Pericial em Local de Encontro de Cadáver nº 541.2.21.8985.2023.94133-A01 (ID 211334316 - fls. 37/44),
que o corpo da vítima foi localizado
“em estado de decomposição, com as mãos amarradas por correntes”
(Relatório de Mídias - ID 202456356)
.

O adolescente Vinicius Gabriel Balesteiros confirmou terem permanecido
“agredindo a vítima”
por aproximadamente 2h, a fim de que ela revelasse
“o paradeiro da droga”
(ID 211334325 - fls. 56/58).

Se a tortura tem suporte em elemento fático, a qualificadora deve ser mantida,
“sob pena de se usurpar dos Jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito constitucional”
(TJMT, NU 1026913-44.2022.8.11.0003 Relator: Des.

Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 3.2.2024).

Noutro giro, a
vítima [Robson Luiz Mariano] estava desarmada quando teria sido abordada por 4 (quatro) agentes, levada para local ermo, onde foi executada com os pés e mãos amarrados, conforme depoimentos dos investigadores de polícia
[Wilson Cândido de Souz e Thyago Celestino Pereira] e do adolescente [Vinicius Gabriel Balesteiros], nas fases policial e judicial (ID 211334325; Relatório de Mídias - ID 202456356).

As circunstâncias do crime [vítima desarmada; disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e tórax; vítima com pês e mãos amarrados; local ermo] podem denotar dificuldade de reação defensiva
(TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2022).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT,
RSE nº 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018;
RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe, tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afiguram-se impertinentes.

Em relação à corrupção de menor [FATO 2], o
adolescente [Vinicius Gabriel Balesteiros], de 15 (quinze) anos de idade, teria sido um dos responsáveis por torturar a vítima e efetuar os disparos de arma de fogo, conforme admitiu nas fases policial e judicial (ID 211336169; Relatório de Mídias - ID 202456356).

A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do e. STJ.

No tocante à ocultação de cadáver [FATO 3], o corpo da vítima fora encontrado em
“área rural, na estrada Cláudia, numa região de mata, próximo a uma área de lavoura, no município de Sinop/MT
”, em terreno coberto por vegetação nativa formada por árvores de grande porte e arbustos, consoante Laudo Pericial em Local de Encontro de Cadáver nº 541.2.21.8985.2023.94133-A01 (ID 211334316 - fls. 37/44), a denotar aparente intenção de dificultar sua localização.

Quanto ao furto [FATO 4],
a subtração do valor de R$90,00 (noventa reais), via pix
,
pertencente
à vítima
Robson Luiz Mariano
,
está retratado nos depoimentos de
Gisele Aparecida da Costa [esposa da vítima
] e do corréu
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos, que admitiu ter recebido o valor transferido pela vítima,
em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202456356).

Sobre a organização criminosa [FATO 5], as declarações dos investigados de Polícia [Wilson Cândido de Souz e Thyago Celestino Pereira] e do adolescente
[
Vinicius Gabriel Balesteiros] são no sentido de que os recorrentes
[
JOSEMAR MENTES SARATE
e
VINICIUS GABRIEL DE SOUZA CSESLIKOSKI
]
e o corréu
[
Clayton Kauan Aparecido Moreira dos Santos
]
seriam integrantes da organização criminosa [“Comando Vermelho”] e concorreram para o cumprimento da ordem de matar a vítima pertencente à facção rival [
“
Primeiro Comando da Capital – PCC”
].

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018; REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Portanto, esses delitos [corrupção de menor, ocultação de cadáver, furto e organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024